Tribunal: STF
Processo: AI 556328
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE 
   HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. SOBRESTAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DO 
   RECURSO ESPECIAL (ART. 543, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL): 
   DESNECESSIDADE. PRECEDENTE. 2. LIMITES OBJETIVOS DA COISA 
   JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.